Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-13.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000794-13.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 031.324.931-80 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ARIANY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 031.324.931-80 (APELADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA - UNIVERSIDADES – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – EXIGÊNCIA NO EDITAL, DE APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM – DESCABIMENTO - DISCIPLINAS NÃO INTEGRANTES DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNEMAT – AMBIGUIDADE – EXISTÊNCIA – ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Negar a possibilidade de a Apelante concorrer a uma vaga em processo seletivo para transferência externa, por não estar aprovada em todas as disciplinas de sua instituição de origem, quando tais disciplinas não fazem parte da matriz curricular do curso de Enfermagem da UNEMAT, mostra-se medida que fere a razoabilidade e a proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ariany Rodrigues Piovezan
de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres -MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000794- 13.2017.8.11.0006, interposto em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, conclusiva pela denegação da segurança.

Sustenta a apelante, em suma, que a regra impeditiva constante do item 2.2 do edital de abertura do processo seletivo de transferência [aprovação em todas as disciplinas da Instituição de Ensino Superior de origem do 1o Período], não se aplica ao seu caso; que sua pretensão não fere direito de terceiros; que não há necessidade de exigência de cumprimento da grade da instituição de origem (Faculdade de Quatro Marcos), vez que essas matérias não fazem parte da grade curricular da UNEMAT e por fim, requer o provimento do recurso. (Id. 1157595).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do presente apelo. (Id. 1157599).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso interposto. (Id. 1806258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ariany Rodrigues Piovezan
de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar no 1000794- 13.2017.8.11.0006, interposto em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, conclusiva pela denegação da segurança.

Extrai-se dos autos que Ariany Rodrigues Piovezan pretendia participar do processo de seleção para transferência externa de curso de graduação (Enfermagem), cujas regras foram estabelecidas pelo Edital n. 009/2016, para que pudesse continuar estudando na Universidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que foram disponibilizadas vagas para tal aceitação de alunos vindos de outras universidades.

Há época da propositura da ação, a Impetrante cursava enfermagem na Faculdade de Quatro Marcos, pretendendo transferir seu curso de graduação para UNEMAT, em razão de que foi oportunizada uma vaga de trabalho junto ao Hospital Regional de Cáceres.

Realizada a inscrição da Impetrante com a juntada de todos os documentos constante do edital, a mesma foi indeferida, sob a alegação de descumprimento do disposto no item. 2.2 do Edital:

“
2.2 – Comprovar previamente, por meio de histórico escolar, a obtenção de aprovação em todas as disciplinas previstas para o primeiro período da matriz curricular do curso de origem, em conformidade ao disposto no art. 119, da Resolução n. 054/2011-CONEPE.”

Diante do indeferimento da referida inscrição, a Impetrante interpôs recurso administrativo, o qual também foi indeferido (Edital Complementar 007/2016 ao Edital 009/2016).

Segundo a impetrante, seu curso de origem é o de Enfermagem, o qual cursou os 5 primeiros períodos regularmente entre os anos de 2011 e 2014, tendo posteriormente transferido o curso para a Faculdade de Quatro Marcos.

Afirma a impetrante que seu curso de origem é Enfermagem, cursado na UNEMAT e não o curso frequentado na instituição de ensino superior Faculdade de Quatro Marcos.

Inconformada com o indeferimento do recurso administrativo,

Ariany Rodrigues Piovezan, interpôs o presente
mandamus,
alegando a ilegalidade no indeferimento da inscrição, postulando pela concessão da segurança para o fim de participação no processo de seleção para preenchimento de vagas remanescentes do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, e continuação das demais etapas do processo de seleção e, a condenação do impetrado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

O pedido liminar foi indeferido

O Magistrado
a quo,
denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, em 21/03/2017. (Id. 1157590),
in verbis
:

“
ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

(a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 269, inciso I, do CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei no 12.016/09, Art. 14, § 1o).

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignada com a sentença, a Impetrante interpôs o presente recurso de Apelação.

Sustenta a Apelante, em suma, que a regra impeditiva constante do item 2.2 do edital de abertura do processo seletivo de transferência [aprovação em todas as disciplinas da Instituição de Ensino Superior de origem do 1o Período], não se aplica ao seu caso; que sua pretensão não fere direito de terceiros; que não há necessidade de exigência de cumprimento da grade da instituição de origem (Faculdade de Quatro Marcos), vez que essas matérias não fazem parte da grade curricular da UNEMAT e por fim, requer o provimento do recurso.

Com estas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Apelante iniciou sua graduação na UNEMAT, onde cursou até o 5° (quinto) período do curso de Enfermagem, com aprovação em todas as disciplinas; requereu transferência para a Faculdade de Quatro Marcos, já no 6° (sexto) período da graduação. Pretende agora regressar à Unemat através de processo seletivo para transferência externa.

A apelada indeferiu a inscrição sob o argumento de descumprimento do “item 2.2” do edital, que diz:

“
comprovar previamente, por meio de histórico escolar, a obtenção de aprovação em todas as disciplinas previstas para o 1° (primeiro) período da matriz curricular do curso de origem, em conformidade ao disposto no art. 119, da Resolução n.°054/2011-CONEPE;
”, dizendo não teria cursado 3 (três) disciplinas da grade curricular da Faculdade de Quatro Marcos.

No entanto, a Apelante comprova que as disciplinas não cursadas (Antropologia Filosófica, Educação Ambiental e Saúde e Recursos de Informática) não fazem parte da matriz curricular do curso de Enfermagem da UNEMAT (Id. 1157538
)
, inexistindo, em tese, prejuízo em seu retorno.

Nesse sentido, negar a possibilidade de a Apelante concorrer a uma vaga em processo seletivo para transferência externa, por não estar aprovada em todas as disciplinas de sua instituição de origem, quando tais disciplinas não fazem parte da matriz curricular do curso de Enfermagem da UNEMAT, mostra-se medida que fere a razoabilidade e a proporcionalidade, sobretudo porque a regra não satisfaz a finalidade última de proteção ao sistema educacional, ou seja, não traduz segurança no processo de captação de novos alunos, tampouco apresenta coerência.

Mister ressaltar que essa conclusão, ao contrário do que sustentado em resposta, não está a contrariar a regra do edital. Ao contrário, está a prestigiar o processo hermenêutico da concretização do direito social à educação, na medida em que das disciplinas já citadas a impetrante jamais teria conhecimento se permanecesse na Unemat.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ariany Rodrigues Piovezan,

a fim de reformar a sentença objurgada para que seja reconhecido à recorrente o direito à inscrição e participação no próximo processo de seleção de vagas remanescentes para o Curso de Enfermagem (transferência externa), por já ter a recorrente concluído o primeiro período do curso de Enfermagem na própria Universidade do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020